Tribunal: TJMT
Processo: 1004739-21.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004739-21.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), IGOR RODRIGUES ALVES - CPF: 053.822.771-09 (REPRESENTANTE), 9° vara criminal (INTERESSADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEIVID DE AMORIM SOUZA - CPF: 053.263.431-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALEGADA A LEGÍTIMA PROPRIEDADE DE TERCEIRO ALHEIO À AÇÃO PENAL – PROVIDÊNCIA JUDICIAL DETERMINADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INCIDÊNCIA DA SÚM. 202 DO STJ –
MANDAMUS
AO QUAL SE DÁ SEGUIMENTO – COAÇÃO ILEGAL NÃO CONSTATADA – ÉDITO IMPUGNADO QUE EXPÕE FUNDAMENTOS CONCRETOS E COM ARRIMO NAS PROVAS DOS AUTOS CAPAZES DE ATESTAR QUE O AUTOMÓVEL ERA UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO OBTIDA NA SENTENÇA QUE DEMANDARIA INCURSÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO
WRIT
– APLICAÇÃO DO ART. 243, § ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES – NEBULOSA PROPRIEDADE DO BEM – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE NÃO COMPROVADO SATISFATORIAMENTE – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Ainda que o art. 5º, inciso II, da Lei n.º 12.016/2009 e o enunciado n.º 267 da Súmula do STF reputem incabível o manejo do mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem admitindo, excepcionalmente, que a parte prejudicada se utilize do
mandamus
para defender que o ato judicial se encontra eivado de ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou abuso de poder, especialmente em se tratando de terceiro interessado que não compõe a lide originária do
writ
.

2. Tendo a sentença condenatória exposto fundamentos concretos e lastreados no arcabouço probatório dos autos originários capazes de atestar que o automóvel almejado fora financiado pelo impetrante na condição de “laranja” e, na verdade, pertencia ao réu condenado em primeira instância, que se utilizava do bem para a prática do crime de narcotráfico, desconstituir tal conclusão demandaria a incursão demasiadamente aprofundada nas provas que instruem a ação penal correlata, providência incompatível com a estreita via eleita, não havendo falar em coação ilegal derivada da pena de perdimento e da imediata busca e apreensão da
res
determinadas no édito objurgado se o direito supostamente líquido e certo de propriedade do impetrante sobre o bem encontra-se nebuloso e não restou cabalmente demonstrado através da prova pré-constituída.

Denegada a segurança.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

IGOR RODRIGUES ALVES

IMPETRADO:

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO DA 9.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de concessão liminar,

impetrado por
IGOR RODRIGUES ALVES
contra ato
supostamente ilegal atribuído à MM.ª Juíza de Direito da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a qual, ao proferir a sentença nos autos da ação penal n.º 26612-02.2019.811.0042 – código 584562, em que restou condenado o réu
Deivid de Amorim Souza
pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
falsa identidade
,
determinou a busca e apreensão do veículo VW/Jetta, de cor branca, placa QBN 3240, ano/modelo 2015/2015, RENAVAM 01067343722
, supostamente utilizado na empreitada criminosa e que, de fato, pertenceria ao condenado, visto que o ora impetrante seria mero “laranja” da
res
.

Em síntese, o impetrante sustenta ser o
legítimo proprietário e possuidor do automóvel discriminado alhures
, alegando também que as investigações voltadas a apurar o seu suposto envolvimento na prática criminosa restaram infrutíferas, razão pela qual não integra o polo passivo da ação penal correlata e sequer foi oferecida denúncia em seu desfavor, de modo que se trata de
terceiro de boa-fé
, ao passo que o bem ora almejado, por sua vez, teria sido
adquirido por ele de forma lícita e não guardaria qualquer relação com o delito de narcotráfico
, pois afirmar que fora meramente emprestado ao réu
Deivid de Amorim Souza
, tanto é que nada de ilícito foi localizado no interior do veículo à época da prisão em flagrante do sentenciado, e o próprio Ministério Público deixou de pleitear o perdimento do bem

nas alegações finais.

Nesta ordem de ideias, acrescenta que o seu
direito líquido e certo
reside ainda na
inexistência de fundamentos válidos e idôneos
expendidos pela autoridade impetrada no r. édito que determinou a busca e apreensão do automóvel, atualmente na posse do impetrante, na medida em que nada haveria de concreto capaz de implicá-lo como “laranja” ou de amparar a conclusão judicial de que o carro na verdade pertenceria ao condenado e era empregado para a mercancia de entorpecentes, ao que agrega o argumento de que está presente,
in casu
,
risco de dano iminente e de difícil reparação
, evidenciado pelas condições degradantes e pelo estado de deterioração contínua em que se encontraria o veículo acaso seja levado ao pátio do CONEN/MT.

Com arrimo nestes argumentos, invoca a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora

e postula a
concessão
liminar
da segurança
,

a fim de que seja revogada a busca e apreensão ora hostilizada e,
no mérito
, vindica
a ratificação da liminar eventualmente deferida,
concedendo-se
em definitivo

o
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 34893968 ao ID 34897956.

Inicialmente, o feito foi extinto sem a análise do mérito por meio de decisão monocrática que reconheceu a carência da ação por falta de interesse, dada a inadequação da via eleita, tendo o
decisum
, todavia, constituído objeto de embargos declaratórios opostos pelo impetrante, os quais, após contrarrazões ministeriais favoráveis, foram acolhidos para restabelecer o trâmite do
mandamus
(ID 40115955).

Desta feita, o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela
foi analisado e
indeferido
, consoante se vê no decisório disponível no ID 58124960.

Ato contínuo as
informações
requisitadas à autoridade reputada coatora foram prestadas por meio do
Ofício n.º 36/2021/GAB
, sendo de se frisar que, conforme também determinado na decisão que indeferiu a liminar, sobrevieram ao feito ainda as
informações
requisitadas ao d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que foram expedidas mediante o
Ofício n.º 28/2021-GAB
(ID 76655977 e ID 77413468).

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 79950482, opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

De proêmio, com relação ao pedido do impetrante visando a concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita
e a condenação da autoridade impetrada nas
custas processuais
, uma vez que aquele seria hipossuficiente na acepção jurídica do termo e incapaz de arcar com as despesas e encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento, consigno desde logo a manifesta
carência do interesse de agir
, na medida em que a presente
ação de mandado de segurança tem andamento independentemente de preparo e é isenta do pagamento da taxa judiciária
, nos termos do
art. 77,
caput
e § único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

No que concerne aos fatos ensejadores da impetração propriamente ditos e à alardeada coação ilegal a direito líquido e certo do impetrante, não passa despercebido que
o ato acoimado de coator
, isto é, a determinação da busca e apreensão do veículo e o decreto da pena de perdimento do bem após o trânsito em julgado da decisão,
aperfeiçoou-se em sede de sentença condenatória
,

proferida nos autos da ação penal n.º 26612-02.2019.811.0042 – código 584562.

Deste modo, o
presente caso comporta a interposição de recurso
cabível, próprio
e
adequado
, especificamente
a apelação criminal
, sendo de se reiterar que, conforme apontado por ocasião da análise liminar, o enunciado de
Súmula n.º 267

do Supremo Tribunal Federal
dispõe expressamente que
“
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”
.

Por outro lado, é igualmente
certa a possibilidade de análise do
mandamus
por parte do órgão julgador, ainda que ajuizado como
sucedâneo recursal
, em
hipóteses excepcionais
, isto é, nos casos em que o ato judicial impugnado se mostrar revestido de
patente

ilegalidade
,
manifesta

teratologia
,
flagrante

arbitrariedade
e/ou
abuso de poder
, capazes de produzir
danos irreparáveis ou de difícil reparação
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do
e. STJ
:

“1. Em face do art. 5º, II, da Lei 12.016/2009,
é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que
a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais
, tais como
decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação
à parte impetrante
”.

(AgInt nos EDcl no RMS 56.165/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018) – Grifei.

No mesmo diapasão sedimentou-se o entendimento do
e. TJMT
:

“
Não se admite o Mandado de Segurança como sucedâneo recursal,
salvo em situações excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação
, hipóteses, que em nada se assemelham ao caso sub judice”.
(N.U 0000517-29.2016.8.11.0077, Ap. 45740/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 19/09/2018, DJE 25/09/2018) – Destaquei.

Ademais, verte dos autos que o impetrante
não compõe a lide originária do
writ
, o que significa dizer que se trata de
terceiro interessado
, e, como é cediço, a teor do enunciado de
Súmula n.º 202 do Superior Tribunal de Justiça
,
“a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”
.

Sobre o tema, colaciono o precedente da Egrégia Corte Cidadã:

“1.
Pode o terceiro interessado impetrar mandado de segurança conta ato judicial em feito no qual não era parte, mas que atinja os seus interesses
. Súmula 202 desta Corte. (...)”.
(RMS 15.938/MG, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014) – Sublinhei.

Assim sendo, embora a situação em testilha desafie expediente próprio e cabível à espécie,
com esteio nos pressupostos contidos no artigo 5.º, inc. LXIX, da Constituição Federal, passo a examinar o mérito da ação mandamental e a analisar se realmente procede a alegada
coação ilegal a direito líquido e certo
.

Como é cediço, o

mandado de segurança
cuida de ação constitucional autônoma de
rito célere e de cognição sumária
, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivos por que pressupõe a existência de
prova pré-constituída
apta a atestar de forma
inequívoca
o
direito líquido e certo
da parte impetrante.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, quanto ao
específico direito
versado neste
writ
, o impetrante alega, tal qual relatado, ser o
legítimo proprietário e possuidor
do
veículo
VW/Jetta
, de cor branca, placa QBN 3240, ano/modelo 2015/2015, RENAVAM 01067343722
, o qual teria
adquirido de maneira lícita e regular e não guardaria qualquer relação com a prática delitiva apurada na ação penal correlata
, cujo
polo passivo o impetrante sequer integra
, motivos pelos quais o MM. Juízo impetrado haveria incorrido em
coação ilegal

ao determinar a busca e apreensão da
res
,

sem qualquer fundamentação concreta e idônea para tanto
.

Com efeito, perscrutando de forma concatenada a narrativa da petição inicial e os elementos probatórios pré-constituídos aos autos, inclusive a r. sentença objurgada, dessume-se que o veículo em questão foi apreendido em poder do réu
Deivid de Amorim Souza
no dia
20/06/2019
, após denúncias repassadas aos investigadores da Polícia Civil da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes – DRE/MT, as quais
davam conta de que o condutor do automóvel e outros 03 (três) indivíduos o estariam utilizando para o fim de praticar o tráfico de drogas
na região da Av. dos Trabalhadores, altura do bairro Pedregal, nesta cidade de Cuiabá/MT (ID 34897951 - Pág. 1).

Outrossim, depreende-se a partir da prova pré-constituída que, quando da apreensão do bem, foram presos em flagrante o acusado
Deivid de Amorim Souza
, que conduzia o veículo, e outros 03 (três) tripulantes, identificados como
Kayqui Henrique Alves da Silva
,
Cleverton Vaz de Souza
e
Jefferson Douglas de Oliveira Queiroz
, sendo que o impetrante
IGOR RODRIGUES ALVES
, suposto proprietário do automóvel, embora não ocupasse o carro no momento da abordagem, veio a ser preso em flagrante após diligências continuadas, ante as notícias de que integraria o grupo infrator e à vista do seu suposto envolvimento nos delitos de
tráfico de drogas
,
associação para o narcotráfico
,
posse irregular de arma de fogo
e
receptação
(ID 34893967 - Pág. 5/6).

Oportunamente, consigne-se que o beneficiário do
mandamus
foi
solto no mesmo dia da prisão em flagrante e da respectiva homologação
, mediante a imposição de medidas acautelatórias mais brandas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (ID 34893967 - Pág. 7).

Desta feita, as apurações extrajudiciais seguiram o seu curso regular e, ao cabo da fase administrativa, o i. órgão de acusação ofereceu denúncia tão somente contra o condutor do veículo
Deivid de Amorim Souza
, visto que nada de ilícito foi localizado no interior do automóvel e
as drogas confiscadas na ação penal originária vieram a ser encontradas na residência do denunciado
(ID 34897951 - Pág. 2).

Por esta razão, em
05/08/2019
, foi expedido pela autoridade impetrada o
Alvará de Autorização para a devolução do veículo ao impetrante
, por meio do qual o d. juízo ordenou fosse restituída
“a posse e a propriedade do veículo: Jetta, placa: QBN 3240, cor branca, com chave, para:
IGOR RODRIGUES ALVES
”
(ID 34893989).

Ocorre, entretanto, que,
após a tramitação do devido processo legal e a coleta probatória levada a efeito durante a fase de instrução criminal
, ao proferir a r. sentença por intermédio da qual o réu
Deivid de Amorim Souza
restou condenado pelos delitos de
tráfico de drogas
e de
falsa identidade
, o MM. Juízo sentenciante
decretou a pena de perdimento do veículo objeto desta impetração e determinou a imediata busca e apreensão do bem
, por entender que
a
res
pertencia ao condenado e era utilizada para a prática do crime de narcotráfico
, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“DA BUSCA E APREENSÃO (...). No presente caso, verifico que
o veículo Jetta, de cor branca, placa QBN-3240, foi alvo de denúncias, uma vez que estava sendo utilizado no tráfico de drogas e no cometimento de outros crimes. Além de que, verifica-se que o policial civil Zanil confirmou, nas fases extrajudicial e judicial, que o acusado afirmou que veículo é de sua propriedade, sendo que a pessoa de Igor Rodrigues Alves apenas teria financiado o carro em seu nome, a seu pedido, sendo portanto um ‘laranja’
. Ainda,
o referido policial narrou que entrevistaram moradores, os quais confirmaram que o veículo é do acusado Deivid
. Além disso,
consta no relatório da quebra de dados telefônicos, conversas no chat entre o acusado e outras pessoas, os quais confirmam que o veículo Jetta pertencia ao réu
. Dessa maneira
, diante das provas e por haver indícios de que o veículo estaria sendo usado para o tráfico de drogas e ainda, ser de propriedade do acusado Deivid, entendo que deve ser realizada a busca e apreensão do veículo
. Assim, com fundamento no artigo 240, §1º e artigo 242, ambos do Código de Processo Penal,
DETERMINO A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do veículo VW/JETTA
, de cor branca, placa QBN-3240, do município de Cuiabá/MT e Renavam 01067343722. (...).
Após o trânsito em julgado
: (...).
5. DETERMINO o perdimento
em favor do FUNESD, CNPJ nº. 03.507.415/0020-07, do valor apreendido de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e ainda, dos valores que foram convertidos em real e
do veículo VW/Jetta, de cor branca e placa QBN-3240, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal c/c artigo 63 da Lei n. 11.343/2006
”.
(ID 34897952 - Pág. 10/12) – Destaquei.

Vê-se, pois, que a
busca e apreensão
vergastada, na hipótese, foi determinada por ocasião da
pena de perdimento do bem
, com fulcro no
art. 243, § único, da Constituição Federal c/c art. 63 da Lei n.º 11.343/2006
, uma vez que, embora não tenham sido encontradas drogas ilícitas no interior do veículo quando da abordagem policial e da prisão em flagrante do réu, segundo o r. provimento jurisdicional monocrático,
as provas posteriormente coligidas aos autos evidenciaram que o automóvel era de fato instrumentalizado para a prática do narcotráfico
e, na verdade,
pertencia ao condenado
Deivid de Amorim Souza.

Como se sabe, a previsão geral pertinente à pena de perdimento derivada da prática de crime está positivada no
art. 91, inc. II, do Código Penal
, cujas alíneas preceituam que
estarão sujeitos à reprimenda de perda em favor da União
, ressalvados o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé,
os bens que forem
produto do crime

ou
proveito auferido
pelo agente com a prática delitiva
;

ou ainda que
forem utilizados como
instrumentos do crime
,
desde que estes consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua, em si, fato ilícito
.

Por outro lado, é certo também que, em se tratando do delito de
tráfico de drogas
, incide a exceção de envergadura constitucional estampada no
art. 243, parágrafo único, da CF
, cuja redação dispõe expressamente que
“
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins

e da exploração de trabalho escravo

será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica
, na forma da lei”
.

Dito de outra forma, embora não se ignore o comando previsto no art. 5.º, inc. XLV, da Constituição, que positiva o princípio da não transcendência da pena, há que se ter em mente que o axioma em questão é mitigado nos casos que versam sobre o delito de narcotráfico, por força de regra com foro igualmente constitucional.

A matéria foi analisada no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário n.º 638.491/PR
, com
Repercussão Geral reconhecida
(
Tema 647
), quando então fixou-se a seguinte tese,
in verbis
:

“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas
, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.
– Destaquei.

Não discrepa a lição doutrinária:

“Nessa época, no entanto,
terminava atingindo inocentes, como a família do réu, que perdia bens licitamente adquiridos por força de uma condenação que não deveria passar da pessoa do criminoso.
Era medida desumana e injusta, até que, hoje,
não mais se admite o confisco atingindo terceiros não participantes do delito
(art. 5.º, XLV, CF).
Os efeitos da condenação não mais se relacionam com essa modalidade de pena odiosa, porque só afetam instrumentos usados para a prática do delito ou o produto conseguido pela atividade criminosa, nada possuindo de aberrante
.
Os instrumentos que podem ser confiscados pelo Estado são os ilícitos
, vale dizer, aqueles cujo porte, uso, detenção, fabrico ou alienação é vedado. Ex.: armas de uso exclusivo do Exército ou utilizadas sem o devido porte; documentos falsos; máquinas de fabrico de dinheiro, etc.
(...).
Não cabe para instrumentos de uso e porte lícitos
: cadeira,
automóvel
, faca de cozinha, etc.
(...)
Como exceção, pode-se mencionar o confisco especial previsto na Lei de Drogas, que recai sobre veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, assim como os maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei
, após a sua regular apreensão”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 381) – Grifei.

Neste ponto, por oportuno, esclareço que, em situações pretéritas, já me manifestei no sentido de que, em se tratando de
bem pertencente a terceiro estranho à persecução penal em que se deu a restrição judicial da
res
,
é necessário que o juízo prolator demonstre com base nas provas dos autos que a coisa constituía instrumento do crime de narcotráfico ou era habitualmente utilizada para a mercancia ilícita
,
sob pena de prejudicar indevidamente o direito de terceiro de boa-fé
, consoante se demonstra, à guisa de exemplo, a partir dos trechos constantes do acórdão proferido pela c. Terceira Câmara Criminal no bojo do recurso de apelação criminal n.º 0004495-66.2018.8.11.0037, de minha relatoria, julgado em 10/06/2020,
in verbis
:

“Com efeito,
muito embora o magistrado de primeiro grau tenha determinado o perdimento do bem por ocasião da prolação da sentença condenatória, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o referido veículo era utilizado de forma recorrente na execução do delito de narcotráfico, muito menos que tenha sido modificado para o transporte de entorpecentes
. (...). Entretanto,
não basta que o bem tenha sido apreendido durante a operação policial, para que se tenha como caracterizada, ipso facto, a sua origem delituosa, sendo exigido do juiz que fundamente o decreto expropriatório, demonstrando concretamente que a coisa reclamada guarda relação com o comércio ilícito de entorpecentes
, situação que não se amolda à hipótese. Sendo assim,
a despeito de o automotor vindicado ter sido apreendido no imóvel em que era realizado o tráfico de drogas, não se pode prejudicar direito de terceiro interessado de boa-fé
(...)”.
(TJ-MT – APR: 00044956620188110037 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2020) – Negritei.

A hipótese concreta, porém, trata de
caso distinto
, na medida em que, como dito, a simples leitura da sentença combatida evidencia que o juízo sentenciante, ao decretar o confisco do bem e determinar a sua imediata busca e apreensão,
lançou mão de elementos concretos coligidos aos autos originários para demonstrar que o automóvel era utilizado para a prática do comércio malsão
.

Neste contexto,
ao menos pelo que se pode inferir nesta via mandamental
, tem-se que a autoridade acoimada de coatora individualizou e discriminou satisfatoriamente os elementos de cognição que conduziram à aludida conclusão, a exemplo
das
notitias criminis
repassadas à força policial implicando a utilização do automóvel no narcotráfico
; do
depoimento prestado em ambas as fases processuais pelo investigador da Polícia Civil, dando conta de que as apurações desvelaram que o carro, na verdade, pertence ao réu

Deivid de Amorim Souza
e apenas fora
financiado em nome do ora impetrante
, na condição de
mero “laranja”
; além dos
diálogos obtidos mediante a quebra do sigilo de dados telefônicos do sentenciado, os quais confirmariam ser este o proprietário de fato da
res
.

Assim, em que pese a alegação do impetrante de que seriam, nas suas exatas palavras,
“pateticamente frágeis”
os fundamentos que levaram a d. autoridade judiciária a concluir pela utilização do veículo no tráfico de entorpecentes e, consequentemente, pela necessidade de perdimento do bem, é certo que
desconstituir a conclusão obtida na sentença demandaria incursão demasiadamente aprofundada no conjunto probatório que instrui a ação penal
,
providência incompatível com a estreita via do mandado de segurança
.

Nesse sentido, colho o judicioso precedente do e. STJ:

“3.
A discussão acerca do direito de terceiro de boa-fé ou aquela relativa à utilização eventual do veículo pelo filho da recorrente para prática de crime, impõe o exame de material fático probatório, o que é vedado na via do mandado de segurança, pois pressupõe prova pré-constituída do direito alegado
. Registre-se, por fim, que
o veículo em questão foi utilizado como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas quando em posse do filho da ora recorrente, preso em flagrante
, o qual, por sinal, era o antigo proprietário do bem em debate. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no RMS 53.398/MS, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018) – Grifei.

Ad argumentandum tantum
, friso que a conclusão de que o veículo era utilizado para o tráfico de drogas e de que, na verdade, pertencia ao sentenciado
Deivid de Amorim Souza
especa-se, dentre outros elementos, no
depoimento judicial do agente de segurança pública que diligenciou nas apurações
,
que se presta plenamente a embasar o édito condenatório
, máxime se corroborado por outros meios de prova, como já sedimentou esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas no
Enunciado Orientativo n.º 08
de sua Jurisprudência Uniformizada,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

In casu
, as declarações prestadas em juízo pela testemunha compromissada, de acordo com a r. sentença,
são corroboradas por prova pericial consistente nos diálogos obtidos mediante a quebra do sigilo de dados telefônicos e extraídos do celular apreendido com o réu por ocasião do flagrante
, cujo conteúdo encontra-se armazenado em CD-R encartado nos autos originários e
sequer foi coligido à prova pré-constituída
, o que torna mais evidente a inviabilidade de ilidir, por meio desta estreita via eleita, as aferições alcançadas pela d. sentenciante no r. édito reprochado.

Ademais, é certo que a execução da pena de perdimento do automóvel foi determinada pelo juízo impetrado tão somente
após o trânsito em julgado da r. sentença,
o qual ainda não se aperfeiçoou
, uma vez que o condenado
Deivid de Amorim Souza

interpôs recurso de apelação criminal
, que se encontra pendente de remessa a este Tribunal de Justiça e devolverá toda a matéria à Superior Instância, permitindo o
amplo cotejo probatório por parte deste Tribunal
ad quem
.

Deste modo, possuindo a
busca e apreensão objurgada natureza eminentemente
acautelatória
, impõe-se homenagear o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual está mais próximo dos fatos e provas, especialmente ante a
impossibilidade de incursão probatória por meio de mandado de segurança.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do e. STJ:

“3. Se, por um lado, a Terceira Seção desta Corte tem entendido necessária a demonstração de que o bem apreendido é utilizado habitualmente ou foi preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se lhe possa impor a pena de perdimento,
tal evidência não é requisito para a concessão da medida cautelar de apreensão do bem
,
máxime quando
a medida é decorrência de flagrante, como ocorreu na situação dos autos, e
não existem indícios que permitam afastar a habitualidade sem a realização de instrução probatória
,
inadmissível na via do mandado de segurança
”.
(RMS 61.879/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Grifei.

Não bastasse, as informações prestadas neste mandado de segurança pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital, aqui tido por autoridade coatora,
corroboram as conclusões alinhavadas na sentença quanto à utilização do automóvel para fins do narcotráfico
, inclusive
de forma reiterada e habitual
.

Isto porque, como já dito, anteriormente ao início da instrução probatória que resultou na aferição acerca do uso do veículo para o narcotráfico e na determinação da busca e apreensão ora objurgada,
o bem havia sido restituído ao ora impetrante
, contra quem não fora oferecida denúncia, no dia
05/08/2019
(ID 34893989).

Não obstante a restituição do bem, os informes prestados pela autoridade impetrada dão conta de que, alguns meses depois, o veículo em questão
foi novamente apreendido em poder de terceiros que não o ora impetrante
, em
situação de flagrante delito de tráfico de drogas
, o qual ensejou a instauração da ação penal n.º 4647-31.2020.811.0042 – Código 614195, em trâmite perante o d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A propósito, em informações complementares requisitadas ao d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital, este informou que o
veículo objeto desta impetração efetivamente encontra-se apreendido nos autos da referida ação penal
, uma vez que, durante a abordagem policial realizada em
27/01/2020
,
foram localizadas no interior do automóvel 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha
, em poder dos então denunciados
Antônio Francisco Mota Veras
e
Wanderlei Bessa
, que ocupavam o carro,
no qual foram encontrados ainda cartão bancário e documento de identidade pertencentes ao réu na ação penal originária deste
writ
,
Deivid de Amorim Souza
, além de
R$ 1.409,00 (um mil, quatrocentos e nove reais) em espécie
.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes das aludidas informações complementares,
in verbis
:

“Senhor Desembargador Relator: (...).
O veículo ‘VW JETTA, cor branca, ano/modelo 2015/2015, Placa - QBN 3240, Renavam 01067343722’ encontra -se apreendido nos autos da Ação Penal n. 4647 -31.2020.811.0042 – Cód. 614195, em trâmite nesta Vara Especializada
. Segundo
consta da denúncia, referido automóvel foi apreendido no seguinte contexto:
‘(...) Na mencionada data,
policiais militares realizavam rondas pela Avenida das Torres, nas imediações da rotatória do Bairro São Sebastião, momento em que avistaram o veículo Jetta, de cor branca, placas QBN -3240, ocupado por dois indivíduos
. (...) foi procedida a abordagem dos denunciados Antônio Francisco e Wanderlei.
Efetuada busca veicular, os policiais localizaram 04 (quatro) porções de maconha, 01 (uma) cédula de identidade e 01 (um) cartão da Caixa Econômica Federal em nome de Deivid de Amorim Souza
, e 02 (dois) aparelhos celulares. Ainda, dentro da carteira do denunciado Wanderlei
foi apreendido o importe de R$ 1.409,00 (mil quatrocentos e nove reais)’
. (...).
Na presente ação penal, figuram como denunciados os réus JACKSON LOPES DOS REIS, ANTONIO FRANCISCO MOTA VERAS e WANDERLEI BESSA, como incursos pela prática dos crimes previstos nos art. 33, ‘caput’ c/c art. 35, ‘caput’, ambos da Lei n. 11.343/06
”
. (ID 77413468) – Grifei.

Como se vê, as informações prestadas pelo d. Juízo da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT certamente corroboram as conclusões alinhavadas na sentença proferida pelo d. Juízo impetrado, isto é, de
que o veículo
sub judice
pertenceria ao réu Deivid de Amorim Souza e

era utilizado para a prática do comércio malsão
.

A uma
, porque o
automóvel veio a ser novamente apreendido após a sua restituição ao impetrante
, especificamente em
27/01/2020
,

sob
suspeita de crime de tráfico de entorpecentes
, em tese, cometido com
idêntico
modus operandi
narrado na ação penal originária do
writ
, em
relativa proximidade do local onde se deu a apreensão anterior do bem
, quando estava em poder do réu
Deivid de Amorim Souza
e que redundou na sua posterior
condenação em primeira instância por narcotráfico
.

A duas
, porque,
nesta nova apreensão
, ocorrida cerca de
05 (cinco) meses depois da restituição do carro ao impetrante

IGOR RODRIGUES ALVES
e
aproximadamente 02 (dois) meses depois da soltura do réu

Deivid de Amorim Souza
por ocasião da

sentença condenatória que lhe fixou o regime inicial semiaberto,
foram localizados no interior do automóvel a cédula de identidade e o cartão bancário pertencentes justamente a este, e não àquele
.

As informações complementares atestam ainda que o ora impetrante aviou, por intermédio do advogado Ademir Rosa Gomes – OAB/MT n.º 11.390, o qual também subscreve a petição inicial deste
mandamus
, pedido de restituição do automóvel, o qual restou
indeferido no dia 18/02/2021
, uma vez que o bem ainda interessa àquele processo, nos termos do art. 118 do CPP (ID 77413475).

Assim sendo, entendo que
inexiste coação ilegal a ser sanada
in casu
, na medida em que
a busca e apreensão do bem e a respectiva pena de perdimento foram decretadas com base em
fundamentos concretos e com arrimo em elementos lastreados no arcabouço probatório dos autos
, os quais, ao menos pelo que se pode inferir nesta estreita via eleita, apresentam-se suficientes e idôneos para atestar que
a
res
era instrumentalizada para a prática do tráfico de drogas
,
não havendo falar em direito líquido e certo à revogação do mandado de busca e apreensão
.

Ademais, ainda que assim não fosse, entendo que
a alegação do impetrante de que este seria o legítimo proprietário e possuidor do automóvel
não restou comprovada de maneira estreme de dúvidas

no caso concreto, a corroborar a inviabilidade de concessão da segurança.

Com efeito, não se descuida que o impetrante trouxe à baila a Nota Fiscal de aquisição do veículo, emitida pela TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA. (ID 34893992); o recibo de pagamento do valor da entrada do automóvel, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), emitido pela mesma empresa em
10/06/2019
(ID 34893991); e o espelho atualizado do sítio eletrônico do DETRAN-MT, no qual consta
“Registro de Alienação Fiduciária
informado por
BCO VOLKSWAGEN S.A
em
11/06/2019
às 11h32min
para IGOR RODRIGUES ALVES”

(ID 34893994) – Negritei.

Lado outro, sabe-se que a
informação do domínio junto aos órgãos de trânsito possui natureza meramente administrativa
e que a análise concatenada do
art. 1.226 c/c art. 1.267, ambos do Código Civil
,

leva a concluir que, em se tratando de bens móveis,
prevalece a máxima segundo a qual a transação se opera pela tradição, de modo que se presume proprietário do bem aquele que o possui
.

Nesse sentido:

“1. A
informação do domínio junto aos órgãos de trânsito possui natureza meramente administrativa, prevalecendo a máxima segundo a qual, em se tratando de bens móveis, a transação se opera pela tradição, de modo que a presunção de propriedade é daquele que o possui
(artigos 1226 e 1267 do Código Civil)”
.
(TJ-DF 07274651020198070000 DF 0727465-10.2019.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/03/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Destaquei.

In casu,
os documentos comprobatórios juntados aos autos evidenciam que o impetrante teria adquirido a
res
no dia
10/06/2019
, mediante
alienação fiduciária junto ao Banco Volkswagen S.A.
Desta feita,
menos de 10 (dez) dias depois
, em
20/06/2019
, o veículo foi apreendido em poder e sob a condução do réu
Deivid de Amorim Souza
, conforme ressai da r. sentença por meio da qual este veio a ser condenado em primeira instância por tráfico de drogas, em
19/11/2019
(ID 34897951).

Antes disso, porém, o automóvel havia sido restituído ao impetrante
IGOR RODRIGUES ALVES
, em
05/08/2019
(ID 34893989), sendo que, no posterior decorrer da fase instrutória, segundo a r. sentença, desvelaram-se provas de que o carro pertence ao acusado
Deivid de Amorim Souza
e fora apenas financiado em nome do impetrante – a exemplo dos diálogos extraídos do telefone celular do increpado e do depoimento prestado pela testemunha compromissada em juízo, ao detalhar as diligências apuratórias empreendidas junto aos moradores do bairro do réu e ao que teria sido admitido informalmente pelo próprio sentenciado.

Por estes motivos, o r. édito combatido decretou a perda da
res
e
determinou a imediata busca e apreensão do bem, a ser cumprida em segredo de Justiça
, visto que o acusado seria solto na mesma data da sentença (ID 34893996).

Ao tentar dar cumprimento ao respectivo mandado de busca e apreensão na residência do suposto proprietário
IGOR RODRIGUES ALVES
, o Oficial de Justiça
não obteve êxito em localizar o automóvel
, na medida em que
o impetrante informou não estar em posse do bem
, o qual
estaria em poder do seu advogado
, Dr. Ademir Rosa Gomes – OAB/MT n.º 11.390, o qual, por seu turno, compareceu aos autos para informar que jamais esteve na posse do carro.

Oportunamente, é devida a transcrição dos trechos pertinentes das informações prestadas pela autoridade reputada coatora no Ofício n.º 36/2021,
in verbis
:

“Ao tentar cumprir ao mandado de busca e apreensão veicular,
o Sr. Oficial de Justiça certificou que não foi possível cumpri-lo, pois, além de não localizar o automóvel, recebeu informações do ora impetrante que o mesmo estava em posse de seu advogado, Dr. ADEMIR ROSA GOMES, fato este também confirmado pelo réu DEIVID, via telefone
(certidão lançada no Apolo no dia 24/11/2019). Na sequência, foi realizado a restrição do veículo, através do sistema RENAJUD, e determinado intimar referido causídico, via DJE, para proceder a entrega do veículo no CONEN/COESD, no prazo de 48h (quarenta e oito horas).
Porém, no dia 16/03/2020, o Dr. ADEMIR ROSA GOMES, que, por sinal, é um dos advogados constituídos do ora impetrante e subscreveu a presente ação mandamental, protocolizou uma petição informando que o veículo JETTA nunca esteve em sua posse
”.
(ID 76655977 - Pág. 3) – Grifei.

É de se notar também que, após a tentativa infrutífera da busca e apreensão veicular determinada na sentença condenatória, o automóvel veio a ser mais uma vez apreendido, em
27/01/2020
,
novamente em poder de terceiras pessoas que não o impetrante
, especificamente dos indivíduos
Antônio Francisco Mota Veras
e
Wanderlei Bessa
, sendo que, no
interior do veículo, teriam sido localizadas drogas ilícitas, além do documento de identidade e cartão bancário pertencente ao réu Deivid de Amorim Souza
, tudo conforme as informações complementares prestadas pelo d. Juízo da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Neste cenário, causa
insólita estranheza
o fato de que,
desde que financiou o automóvel
, o
impetrante aparenta jamais ter exercido posse sobre o bem
, o qual não foi encontrado em seu poder por ocasião do cumprimento em segredo de Justiça do mandado de busca e apreensão, e, ao revés,
costuma ser apreendido sob a condução de terceiras pessoas
, em situações de flagrante delito.

Ainda a
mitigar a alegação do impetrante de que se trata do
legítimo
proprietário e possuidor do veículo aqui vindicado
, tem-se que, de acordo com os esclarecedores informes prestados pelo juízo impetrado,
o bem em questão é objeto de alienação fiduciária
, sendo que, por conta do
inadimplemento por parte do devedor fiduciante
, ora impetrante,
o credor fiduciário, isto é, o Banco Volkswagen S.A., ajuizou ação de Busca e Apreensão junto à 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, a qual tramita sob o n.º (PJe) 1003004-24.2020.8.11.0041, e no bojo da qual teria sido inclusive
deferida a liminar em favor da instituição bancária
.

Deveras, informou a autoridade inquinada de coatora,
in verbis
:

“E mais,
objetivando também a restituição do mesmo automóvel, o BANCO VOLKSWAGEN S.A.
também aforou pedido de restituição perante aquele r. juízo, o qual foi distribuído sob a numeração 9010-61.2020.811.0042 – Código n° 619208, e sustenta que o
bem é objeto de alienação fiduciária e, por conta do inadimplemento do ora impetrante, ajuizou a ação de Busca e Apreensão, a qual tramita perante o r. juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital, e foi distribuída sob a numeração 1003004-24.2020.8.11.0041, tendo, inclusive, liminar deferida em seu favor”
.

(ID 76655977 - Pág. 3/4).

A propósito, em consulta ao andamento da Ação de Busca e Apreensão (PJe) n.º 1003004-24.2020.8.11.0041, constatei que, por força de despacho proferido pela autoridade judiciária em
25/03/2021
,
aquele processo foi convertido em Ação de Execução Forçada de Título Extrajudicial
, para o fim de executar o devedor no débito equivalente a mais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
nos termos do art. 4.º do Decreto-Lei n.º 911/1969
, ou seja, justamente porque, segundo alega a parte exequente daquela Ação de Execução,
o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado ou achado na posse do executado, ora impetrante
.

Deste modo, não há como afirmar, tal qual pretende o impetrante, com a certeza que exige a via eleita e necessária para a concessão da segurança, que aquele é o legítimo proprietário e possuidor do veículo
VW/Jetta
, de cor branca, placa QBN 3240, ano/modelo 2015/2015, RENAVAM 01067343722.

Em situação semelhante, a e. Corte Cidadã concluiu inclusive pelo descabimento e pela inadequação do
mandamus
:

“1.
Verificando-se a existência de recurso próprio, já devidamente interposto e em processamento, para atacar decisão judicial que determina o perdimento de veículo, incabível mandado de segurança, máxime quando há dúvida acerca do real proprietário do bem
. 2.
Diante da inexistência de direito líquido e certo do recorrente, não é o mandado de segurança a via adequada para implementar suas pretensões
”
. (RMS 50.224/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 26/04/2016) – Destaquei.

Pelas mesmas razões já lançadas neste aresto, descabe cogitar o acolhimento da pretensão subsidiária do impetrante, no sentido de conceder a segurança para o fim de revogar a ordem judicial de busca e apreensão e torná-lo depositário fiel do veículo postulado.

Por fim, consigno que o simples fato de o Ministério Público não ter pleiteado o perdimento do bem em sede das alegações finais, por si só, não obsta que tal providência judicial seja determinada na sentença condenatória, conforme preceitua o art. 385 do Código de Processo Penal, especialmente se as provas coligidas durante o curso da fase instrutória demonstram que o bem objeto da sanção era utilizado para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, assim como aparenta ter ocorrido
in casu
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
DENEGO
A SEGURANÇA
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021